Tribunal: TJSP
Processo: 2204104-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU, COSIP e taxa de bombeiros – Exercícios de 2011 e 2012 - Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida.
Prescrição dos créditos relacionados às CDAs no 1173402, 1151434 e 1044080. Inocorrência. Ajuizamento tempestivo da ação. Aplicação do princípio da actio nata. Interrupção do prazo prescricional pelo despacho que ordenou a citação, cujos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU, COSIP e taxa de bombeiros – Exercícios de 2011 e 2012 - Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida.
Prescrição dos créditos relacionados às CDAs no 1173402, 1151434 e 1044080. Inocorrência. Ajuizamento tempestivo da ação. Aplicação do princípio da actio nata. Interrupção do prazo prescricional pelo despacho que ordenou a citação, cujos efeitos retroagem à dada da propositura da ação. Prescrição afastada.
Pretendida inclusão no polo passivo da execução dos atuais proprietários do imóvel, cadastrado sob no 4304217, adquirido por escritura de compra e venda registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Possibilidade. Inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ. Descumprimento de obrigação tributária acessória do contribuinte de atualização dos dados cadastrais (art. 113, §2o do CTN). Ação ajuizada em nome do contribuinte constante no cadastro municipal. Possibilidade de redirecionamento do feito.
Taxa de combate a sinistro. Decisão do STF que reconheceu inconstitucionalidade da cobrança. Pretensão de permanência dos efeitos jurídicos da coisa julgada formada em anterior ação direta de constitucionalidade. Descabimento. Decisão que reconheceu indevida a exação mantida.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204104-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante MUNICIPIO DE
BAURU, é agravado LUIS ANTONIO APARECIDO GOMES CONCEIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, deram
parcial provimento ao recurso. Vencida a 3a Juíza, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204104-56.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 31130
[DIGITAL]
Agravo de Instrumento no 2204104-56.2019.8.26.0000
Agravante: Município de Bauru
Agravado: Luís Antônio Aparecido Gomes Conceição
Comarca: Bauru
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal
IPTU,
COSIP e taxa de bombeiros Exercícios de 2011 e 2012 - Exceção
de pré-executividade parcialmente acolhida.
Prescrição dos créditos relacionados às CDAs no 1173402,
1151434 e 1044080. Inocorrência. Ajuizamento tempestivo da
ação. Aplicação do princípio da actio nata. Interrupção do prazo
prescricional pelo despacho que ordenou a citação, cujos efeitos
retroagem à dada da propositura da ação. Prescrição afastada.
Pretendida inclusão no polo passivo da execução dos atuais
proprietários do imóvel, cadastrado sob no 4304217, adquirido por
escritura de compra e venda registrado junto ao Cartório de
Registro de Imóveis. Possibilidade. Inaplicabilidade da Súmula
392 do STJ. Descumprimento de obrigação tributária acessória do
contribuinte de atualização dos dados cadastrais (art. 113, §2o do
CTN). Ação ajuizada em nome do contribuinte constante no
cadastro municipal. Possibilidade de redirecionamento do feito.
Taxa de combate a sinistro. Decisão do STF que reconheceu
inconstitucionalidade da cobrança. Pretensão de permanência dos
efeitos jurídicos da coisa julgada formada em anterior ação direta
de constitucionalidade. Descabimento. Decisão que reconheceu
indevida a exação mantida.
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão1 (fls.
113/117) que, em execução fiscal para cobrança de IPTU, contribuição de
iluminação pública e taxa de bombeiros, exercícios de 2011 e 2012, acolheu
parcialmente exceção de pré-executividade para: a) reconhecer ilegitimidade passiva
do excipiente em relação ao imóvel sob cadastro no 430420172, negando a inclusão
do atual proprietário, nos termos da Súmula no 392 do STJ; b) declarar, de ofício,
extinto o crédito relacionado às CDAs no 1173402, 1151434 e 1044080 por
prescrição; e c) declarar, ex officio, inexistência de obrigação tributária e nulidade
da execução no tocante à cobrança da taxa de serviço de bombeiro3.
Determinou, ainda, o Juízo prosseguimento da execução em relação
1 Proc. no 1505764-15.2016.8.26.0071; valor em 13.3.2016: R$ 999,44.
2 CDAs 1173400 e 134585.
3 CDAs 1250213, 1250214, 129554 e 1292555.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204104-56.2019.8.26.0000 -Voto no
3
aos créditos inscritos nas CDAs no 1341587, 1313871 e 1270537, condenando o
Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado dos créditos extintos.
Defende a inclusão dos adquirentes do imóvel cadastrado sob no
4304217 no polo passivo da execução, por se tratar de obrigação propter rem,
ressaltando, ainda, a existência de solidariedade entre os devedores.
Sustenta ajuizamento do tempestivo da execução, com interrupção
do prazo prescricional pelo despacho ordenatório de citação, cujos efeitos retroagem
à data da propositura.
Por fim, insurge-se contra declaração, de ofício, da
inconstitucionalidade da taxa de serviços de bombeiro, afirmando que a
compatibilidade da norma instituidora do tributo com o texto constitucional foi
reconhecida no julgamento da ADI no 115.275-0/8, perante esta Corte, havendo, no
caso, coisa julgada.
Pede reforma.
Não houve apresentação de contraminuta (fls. 146)
É o relatório.
De início, cumpre afastar o decreto de prescrição.
A cobrança possui natureza jurídica de tributo, sujeita, portanto, ao
prazo prescricional previsto no artigo 174, do CTN.
Por sua vez, o quinquênio legal não se inicia enquanto o credor não
puder demandar judicialmente a satisfação de seu direito, vez que a propositura da
cobrança só se faz viável após o vencimento do tributo4, por força do princípio da
actio nata.
Nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
VENCIMENTO
DO
TRIBUTO.
4 Paulo de Barros Carvalho, in Curso de Direito Tributário, 17a edição, São Paulo, editora Saraiva, p.
472/473.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204104-56.2019.8.26.0000 -Voto no
4
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. O entendimento firmado
encontra amparo na jurisprudência do STJ, firmada no sentido de
que o IPTU e o IPVA, por constituírem tributo por lançamento de
ofício, têm como termo inicial para a contagem do prazo
prescricional a data do vencimento do tributo. Aplicação da
Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.”5
Cabe transcrever trecho do julgado:
“(...) a possibilidade de parcelamento, mesmo sendo uma
faculdade, impede a cobrança do crédito tributário, uma vez que é
possível o pagamento da última parcela ou a quitação da totalidade
do débito, momento em que surge para a Fazenda Pública a
possibilidade de cobrar o débito total ou as parcelas não pagas,
tendo em vista o princípio da actio nata.”
No caso, há dados a respeito do vencimento da última parcela dos
débitos, relativos aos imóveis, objeto das CDAs no 1173402, 1151434 e 1044080
(15.3.2011), iniciando-se o prazo prescricional no dia seguinte.
Daí se verifica que execução foi ajuizada tempestivamente, em
15.3.2016 (fls. 21).
Imperioso notar, aqui, que a prescrição se interrompe pelo despacho
ordinatório de citação, proferido em 15.4.2016 (fls. 17), nos termos do art. 174,
parágrafo único, inciso I, do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar
118/05, cujos efeitos retroagem à data da propositura da ação (REsp 1120295/SP).
Portanto, descabe cogitar de prescrição.
Também assiste razão à Municipalidade, no tocante à inclusão dos
adquirentes do imóvel, cadastrado sob no 4304217, no polo passivo da execução.
Conforme se depreende dos autos, houve efetivo registro da
5 AgRg no REsp 1551865/SP, relator Min. HUMBERTO MARTINS, j. 06/10/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204104-56.2019.8.26.0000 -Voto no
5
alienação do imóvel em 1.9.2005, junto ao Cartório de Registro de Imóveis (fls.
65/68 dos autos de origem), com transferência da propriedade a Miguel Francisco
dos Santos.
Aos 3.10.2008, o imóvel foi novamente alienado, por escritura
pública, em favor de Marcos Vinícius dos Santos Nogueira, Ariane dos Santos
Nogueira, Alexsandro dos Santos Nogueira, André Luiz dos Santos Nogueira e
Alessandra dos Santos Nogueira (conforme R. 05 e R.06, da matrícula no 32.142
fls. 67 dos autos de origem).
Nesse quadro, afigura-se legítima a cobrança em face dos
adquirentes do imóvel, conforme, aliás, reconhecido pelo Juízo, que inadmitiu,
contudo, a substituição do polo passivo com fundamento na Súmula 392 do
Superior Tribunal de Justiça.
Daí a insurgência do Município, que merece acolhida.
É verdade que o artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução fiscal estatui ser
lícito à Fazenda Pública substituir ou emendar a CDA até o julgamento, em primeira
instância, da execução ou dos embargos opostos a ela, inclusive para inclusão no
polo passivo do novo proprietário ou possuidor do imóvel sobre o qual recai IPTU
cobrado.
E também, que a Súmula 392 do STJ complementa o dispositivo
citado no parágrafo anterior, reconhecendo a possibilidade da Fazenda Pública
substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.
Entretanto, tal orientação não se aplica ao caso.
Isso porque o título executivo que embasa a cobrança foi emitido
depois de regular processo administrativo de lançamento, tendo sido o tributo
lançado em face do sujeito passivo constante dos cadastros da Prefeitura ao tempo
do ajuizamento.
Ora, somente durante o feito a Fazenda tomou conhecimento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204104-56.2019.8.26.0000 -Voto no
6
o imóvel não mais pertencia ao executado originário, após apresentação de exceção
de pré-executividade e juntada de certidão imobiliária.
Assim, ninguém informou a alienação ao Fisco, impedindo que este
atualizasse seus cadastros. Portanto, o ente federativo não pode ser prejudicado pelo
descumprimento de obrigação acessória (artigo 113, § 2o, do Código Tributário
Nacional) pelo adquirente do imóvel.
Inadmitir a inclusão no polo passivo do atual proprietário de bem
imóvel em ação que versa sobre obrigações incidentes sobre tal bem, seria o mesmo
que inviabilizar o direito de defesa que tem o proprietário sobre o seu bem ou
responsabilizar terceiros por obrigações incidentes sobre imóvel que não lhe
pertence ou não mais lhe pertence.
Bem por isso é permitida a substituição processual.
Veja-se:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPTU.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PROPTER REM. INCLUSÃO DO
NOVEL
PROPRIETÁRIO.
SUBSTITUIÇÃO
DA
CDA.
POSSIBILIDADE. 1. A obrigação tributária real é propter rem, por
isso que o IPTU incide sobre o imóvel (art. 130 do CTN). 2.
Deveras, ainda que alienada a coisa litigiosa, é lícita a substituição
das partes (art. 42 do CPC), preceito que se aplica à execução
fiscal, em cujo procedimento há regra expressa de alteração da
inicial, qual a de que é lícito substituir a CDA antes do advento da
sentença. 3. Sob esse enfoque é cediço que: "PROCESSO CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CDA.
NULIDADE
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO ATÉ A SENTENÇA DOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. DECRETAÇÃO DE
OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 219, § 5o, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. 1. É permitida à Fazenda Pública a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204104-56.2019.8.26.0000 -Voto no
7
substituição da Certidão de Dívida Ativa até a prolação da
sentença dos embargos à execução. Inteligência do § 8o do art. 2o
da Lei no 6.830/80. 2. Em homenagem ao princípio da celeridade
processual, não é razoável manter a sentença que extinguiu o feito
antes de citado o executado, sem conferir à exeqüente oportunidade
para substituir o título que engloba num único valor a cobrança de
diferentes exercícios. (...)" (REsp 745.195/RS, Rel. Min. Castro
Meira, Segunda Turma, DJ 15.08.2005). 4. O IPTU tem como
contribuinte o novel proprietário (art. 34 do CTN), porquanto
consubstanciou-se a responsabilidade tributária por sucessão, em
que a relação jurídico-tributária deslocou-se do predecessor ao
adquirente do bem. Por isso que impedir a substituição da CDA
pode ensejar que as partes dificultem o fisco, até a notícia da
alienação, quanto à exigibilidade judicial do crédito sujeito à
prescrição. 5. In casu, não houve citação da referida empresa,
tendo a Fazenda Pública requerido a substituição da CDA e a
citação do atual proprietário do imóvel. 6. Doutrina abalizada
comunga do mesmo entendimento, in verbis: "Se a dívida é inscrita
em nome de uma pessoa, não pode a Fazenda ir cobrá-la de outra
nem tampouco pode a cobrança abranger outras pessoas não
constantes do termo e da certidão, salvo, é claro, os sucessores,
para quem a transmissão do débito é automática e objetiva, sem
reclamar qualquer acertamento judicial ou administrativo".
(Humberto Theodoro Junior, in Lei de Execução Fiscal, 7a ed.
Saraiva, 2000, p. 29). 7. Conseqüentemente, descoberto o novel
proprietário, ressoa manifesta a possibilidade de que, na forma do
art. 2.o, da Lei 6.830/80, possa a Fazenda Pública substituir a CDA
antes da sentença de mérito, impedindo que as partes, por negócio
privado, infirmem as pretensões tributárias. 8. Recurso Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204104-56.2019.8.26.0000 -Voto no
8
provido”6 (grifamos).
Assim, de rigor admitir a substituição do polo passivo para
direcionar a cobrança em face dos atuais proprietários.
Por fim, inviável a exação da taxa de serviço de bombeiro.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso
extraordinário no 643.247, submetido ao regime da repercussão geral, reconheceu a
inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndios, fixando a seguinte tese:
“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a
incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da
Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a
arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de
taxa para tal fim”.7
Não obstante, foram opostos embargos de declaração, cujo acórdão
restou assim ementado:
“INCONSTITUCIONALIDADE

QUÓRUM

MAIORIA
ABSOLUTA Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo
97 da Constituição Federal, é despicienda a igualdade de
fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da
inconstitucionalidade.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
TRIBUTÁRIO
EFICÁCIA
PROSPECTIVA

ADEQUAÇÃO.
Conquanto
se
imponha
parcimônia no manejo do instituto da modulação de efeitos de
decisões, a alteração de jurisprudência consolidada há quase duas
6 REsp no 840.623, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06.09.2007.
7 Rel. Min. Marco Aurélio, j. 1o.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204104-56.2019.8.26.0000 -Voto no
9
décadas justifica a eficácia prospectiva do novo pronunciamento,
em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos
do artigo 927, § 3o, do Código de Processo Civil.”
E conforme se depreende do teor do Acórdão, diante da
modificação de jurisprudência pacificada na Suprema Corte, deliberou-se, no
interesse social e no da segurança jurídica, pela modulação dos efeitos da tese “a
partir da data da publicação da ata de julgamento 1o de agosto de 2017 -,
ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas”.
A ressalva acima anotada excepcionou da modulação ações
ajuizadas antes da data de publicação da ata de julgamento do RE no 643.247
(1o.8.2017), o que desautoriza a cobrança do taxa de combate a sinistro em execução
fiscal anteriormente distribuída, hipótese dos autos.
Neste sentido já decidiu esta Câmara, analisando idêntica questão,
cujo teor do acórdão se transcreve em parte:
“Frise-se inaplicável à hipótese dos autos a modulação dos efeitos
da decisão proferida no recurso extraordinário 643.247, uma vez
que o acórdão em comento é claro ao 'modular prospectivamente
os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de
julgamento 1o de agosto de 2017, ressalvadas as ações
anteriormente ajuizadas'. Como a execução foi proposta em 2007,
nada impede se reconheça indevida a cobrança da taxa de
prevenção e extinção de incêndios do exercício de 2006.”8
Veja-se ainda:
“Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. Execução
fiscal. Taxa de prevenção e extinção de incêndios, taxa de
8 Ap. 0506697-93.2007.8.26.0564, rel. Des. Geraldo Xavier, j. 28.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204104-56.2019.8.26.0000 -Voto no
10
conservação de vias e logradouros do exercício de 2013. Taxa de
prevenção e extinção de incêndios. RE 643.247/SP, julgado pelo C.
STF, em sistemática de recurso repetitivo, que afastou a cobrança,
pelos Municípios, da taxa de combate a incêndio ou sinistros.
Modulação prospectiva dos efeitos da tese, a partir da data da
publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017,
ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas, em sede de
embargos de declaração. Exceção de pré-executividade ajuizada
anteriormente a esse marco. Taxa de conservação de vias e
logradouros. Ausência de prestação de serviço público específico e
divisível. Precedentes. Decisão agravada que acolheu parcialmente
a
exceção
de
pré-executividade.
Recurso
não
provido”10(destacamos).
Assim, de rigor a aplicação da tese de inconstitucionalidade firmada
pelo Supremo Tribunal Federal, para manter o afastamento da taxa de bombeiros.
Por outro lado, nem se cogite da permanência dos efeitos jurídicos
da coisa julgada formada na Ação Direta de inconstitucionalidade no 115.275-0/8,
ajuizada perante este Tribunal, que reconheceu a constitucionalidade da taxa de
combate a sinistro, instituída pela Lei Municipal no 5.076/2003.
Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, cessa a eficácia
da coisa julgada formada em controle difuso de constitucionalidade em face da
superveniência de decisão adversa, em sede concentrada, com efeito automático e
aplicação erga omnes (EDcl nos Resp 841818).
Ora, conquanto o Código de Processo Civil 2015 não tenha incluído
entre os precedentes judiciais previstos no art. 927, decisão de mérito proferida em
recurso extraordinário julgado sob regime de repercussão geral, deduz-se seu caráter
10 Agravo de instrumento no 2053677-47.2019.8.26.0000. Rel. Des. Carlos Violante, 18a
Câmara de Direito Público, j. 14.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204104-56.2019.8.26.0000 -Voto no
11
vinculante dos arts. 1.040, incisos I e II, que preveem o processamento dos recursos
especial e extraordinário, conforme estejam ou não, de acordo com o entendimento
firmado pelo Tribunal Superior.
Sob este aspecto, considerando a existência de efeito vinculante em
ambas as situações, e tendo em vista tratar-se de processo pendente, tem-se que o
julgamento de recurso extraordinário submetido ao regime da repercussão geral,
com a fixação de tese contrária ao entendimento adotado em ação direta de
inconstitucionalidade, é suficiente para afastar os efeitos jurídicos de coisa julgada
anterior.
Assim, o afastamento da taxa de bombeiros deve ser mantido.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso para afastar o
decreto de prescrição (CDAs no 1173402, 1151434 e 1044080) e autorizar
substituição do polo passivo pelos atuais proprietários do imóvel cadastrado sob no
4304217, devendo a sucumbência incidir sobre o valor dos débitos afastados, no
percentual fixado pelo Juízo.
João Alberto Pezarini
Relator